Tribunal: STF
Processo: ARE 1159793
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de embargos de declaração cujo objeto é decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, a fim de limitar a incidência dos juros moratórios à hipótese de pagamento em atraso das parcelas. 
    A parte embargante sustenta que “no dispositivo da decisão embargada não constou o provimento do recurso extraordinário para o fim de afastar a incidência dos juros compensatórios, o que pode causar problemas no momento da execução da decisão”. 
    Assiste razão à parte embargante.
    Embora a decisão embargada tenha assentado que o entendimento proferido no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a parte dispositiva da decisão restou omissa.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da não incidência de juros moratórios e compensatórios durante o prazo regular para pagamento, constitucionalmente estabelecido, mesmo quando o período de incidência dos juros tiver sido fixado em decisão com trânsito em julgado (Tema 132).
    Sendo assim, acolho os embargos de declaração para determinar que a parte dispositiva fique assim redigida: 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, de modo a excluir a incidência de juros (i) compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (ii) moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator